Tribunal: CARF
Processo: 11128.003658/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003658/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.148 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 06/06/2002
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. CERTIFICADO DE ORIGEM ASSINADO
POR FUNCIONÁRIO AUTORIZADO. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
O certificado de origem válido é requisito indispensável para o reconhecimento
do direito à aplicação da preferência tarifária. A apresentação de certificado de
origem assinado por entidade ou funcionário não autorizado implica a sua
desqualificação.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. INOCORRÊNCIA.
Não sendo apresentado um certificado de origem válido, correto o pagamento
integral dos tributos na data da importação, inexistindo tributo pago a maior ou
indevidamente que possa ser restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, em relação ao mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, que acolheu a
preliminar de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo do pedido de retificação da Declaração de Importação (DI) no
02/0500885-7, para fins de aplicação de preferência tarifária na importação de telefones
fabricados no México, com amparo no Acordo Regional no 4, firmado no âmbito da Associação
Latino-Americana de Integração (Aladi), e do pedido de restituição parcial do Imposto de
Importação pago na entrada da mercadoria no País, no valor de R$ 26.665,21, apresentados
perante a Alfândega de Santos – ALF/Santos (fls. 3 a 11 e fl. 26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003658/2007-38
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003658/2007-38

Segundo o contribuinte, a preferência tarifária não foi solicitada no momento do
despacho aduaneiro, que é o procedimento de praxe, porque o sistema utilizado pela Receita
Federal não estaria preparado para aplicar a redução de 20% sobre a alíquota do Imposto de
Importação (II) no caso em que a mercadoria transita por terceiro país antes de entrar no
território nacional.
Os pedidos foram instruídos com cópia da declaração de importação,
comprovante de importação, fatura (invoice), certificado de origem, conhecimento de carga,
extrato bancário, e documentos de constituição e representação da empresa, entre outros (fls. 12
a 120).
Por meio do Despacho Decisório no 170/2011, a ALF/Santos indeferiu o pedido
de restituição por entender que não estavam atendidos os requisitos para o reconhecimento do
direito creditório. A análise da documentação levou à conclusão de que não era possível aplicar a
preferência tarifária, uma vez que a mercadoria foi faturada por terceiro país, EUA, que não
integra a Aladi (fls. 158 a 160).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 163 a 169), o contribuinte alegou
que o trânsito por terceiro país não integrante estava previsto na Resolução Aladi no 252 e que
desde a emissão do manifesto de carga que transportou os bens do México até os EUA, por via
rodoviária, já havia a menção ao consignatário Panasonic da Amazônia. Colacionou decisões
administrativas favoráveis, inclusive no CARF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo decidiu,
incialmente, converter o julgamento em diligência tendo em vista que a ALF/Santos havia
decidido em relação ao pedido de restituição, que era de sua competência, mas não havia ainda
sido prolatada decisão sobre o pedido de retificação da DI, que era de competência da Alfândega
de Manaus (ALF/Manaus), por ter jurisdição sobre a sede da empresa. Dessa forma, o processo
foi encaminhado para a ALF/Manaus para que, esgotada a discussão administrativa sobre o
pedido de retificação, pudesse retomar o julgamento da Manifestação de Inconformidade (fls.
204 a 209).
A ALF/Manaus abrir procedimento fiscal (Termo de Intimação Saort/ALF/MNS
no 185/2013 – às fls. 217 a 219), por meio do qual intimou o contribuinte a apresentar
documentação comprobatória para todos os processos afetados, entre os quais o presente
processo (fls. 222 a 266). Dessa ação fiscal resultou o indeferimento do pedido de retificação da
DI pela constatação de que não haviam sido atendidas todas as condições para fruição da
preferência tarifária regional, por ter sido apresentado Certificado de Origem que não cumpria as
regras estabelecidas na Resolução no 252/1999 – Informação Fiscal Saort/ALF/MNS no 37/2013
(fls. 267 a 288).
Proferida a decisão administrativa em relação ao pedido de retificação da DI, foi
realizado novo julgamento na DRJ/São Paulo, que concluiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade – Acórdão no 16-54.720 (fls. 293 a 303). Entretanto, tal Acórdão foi expedido
com lapso quanto ao encaminhamento, exigindo-se uma cobrança de crédito tributário
inexistente, uma vez que se trata apenas de pedido de restituição e não, de compensação. Assim,
promoveu-se a sua retificação por meio da publicação do Acórdão no 16-54.750 (fls. 320 a 330),
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/06/2002
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO – LAPSO MANIFESTO – NOVO ACÓRDÃO.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003658/2007-38

Para a correção de inexatidão material devida imprecisão existente no texto do acórdão,
é proferido um novo, para substituí-lo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO A MAIOR POR NÃO UTILIZAÇÃO DE
BENEFÍCIO FISCAL SUPOSTAMENTE CABÍVEL.
Conforme art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido. Não caracterizado o recolhimento como indevido ou a maior que o devido, não
cabe a restituição do mesmo ao sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 17.03.2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem constante às fl. 337, e protocolizou seu
recurso em 07.04.2015, conforme carimbo aposto à página inicial - fl. 410.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alegou, preliminarmente, que a
autoridade julgadora alterou o critério jurídico adotado pela autoridade preparadora para
indeferir o pedido de restituição, o que acarretaria a nulidade do acórdão recorrido. Quanto ao
mérito, defendeu a validade do Certificado de Origem, assinado pelo Sr. Roberto Montero
Ponce, e não pela Sra. Sandra Garcia, como apontado no acórdão recorrido, e requereu que se
reconheça o direito à aplicação da preferência tarifária, colacionando decisões no CARF que lhe
seriam favoráveis (fls. 410 a 434).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
1. Preliminar de Nulidade - Mudança de critério jurídico
Argumenta a recorrente que o indeferimento do pedido de restituição pela
Alfândega de Santos teve por fundamento o fato de a mercadoria ter transitado por terceiro país
antes de chegar ao Brasil, ao passo que a primeira instância fundamentou sua decisão no fato de
o Certificado de Origem ter sido assinado por pessoa não habilitada para tal ato. Na sua
concepção, a DRJ/São Paulo deveria ter se limitado a julgar a procedência da fundamentação
utilizada no despacho decisório, aplicando-se ao caso, ainda que não se trate de lançamento de
crédito tributário, a restrição estabelecida pelo art. 146 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Segundo seu entendimento, ao assim proceder a DRJ teria incorrido em motivo
para a nulidade da decisão.
Não cabe razão à recorrente. A forma como expôs os fatos não os espelha com o
detalhamento e a fidedignidade que merecem.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003658/2007-38

Nestes autos, temos uma especificidade, decorrente da estrutura organizacional da
Receita Federal, de termos unidades competentes distintas para a apreciação de cada um dos
pedidos do contribuinte. Temos dois pedidos neste processo: um pedido de retificação de DI e
um pedido de restituição de II.
O pedido de retificação de DI após o desembaraço aduaneiro, quando se trata de
pedido para alteração do tratamento tributário inicialmente pleiteado pelo importador, era de
competência da unidade da RFB com jurisdição sobre o domicílio do importador, conforme
previsto na Instrução Normativa no 680/2006 em seus arts. 45 e 46, a seguir transcritos:
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que
tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será
realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento fiscal, a
incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída com
provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos, direitos
comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a infrações
administrativas ao controle das importações, devidos, e do atendimento de eventuais
controles específicos sobre a mercadoria, de competência de outros órgãos ou agências
da administração pública federal.
....................................................................................................................................
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto no prazo de
trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi proferida a decisão, nos
termos dos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
...................................................................................................................................
Art. 46. A retificação, por solicitação do importador, será efetuada:
I - na unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização dos tributos incidentes
no comércio exterior, sobre o domicílio do importador, quando decorrentes de:
a) qualquer alteração no regime tributário inicialmente pleiteado para a
mercadoria; (...) (grifado)
Assim, considerando que a sede do importador localiza-se em Manaus/AM, a
unidade responsável pela análise do pleito é a ALF/Manaus. Destaco que o recurso a uma
decisão relativa a pedido de retificação de DI segue o rito estabelecido pela Lei no 9.784/ 1999,
como consta no § 4o acima transcrito.
O conteúdo dessa decisão, relativa à DI, é a base para o pedido de restituição,
nesse caso, de competência da Alfândega de Santos, local onde se processou o despacho
aduaneiro, esse, sim, sujeito ao contencioso nos termos do Decreto no 70.235/1972. Tal
competência foi estabelecida pela Instrução Normativa SRF no 600/2005 nos seguintes termos:
Art. 42. O reconhecimento do direito creditório e a restituição de crédito relativo a
tributo ou contribuição administrados pela SRF incidente sobre operação de comércio
exterior caberão ao titular da DRF, da Inspetoria da Receita Federal de Classe
Especial (IRF-Classe Especial) ou da Alfândega da Receita Federal (ALF) sob cuja
jurisdição for efetuado o despacho aduaneiro da mercadoria. (grifado)
Ocorre que nestes autos houve uma inversão na ordem da apreciação dos pedidos,
situação detalhadamente explicada pela Delegacia de Julgamento em sua primeira decisão, uma
resolução para converter o julgamento da restituição em diligência à ALF/Manaus, para que essa
proferisse decisão quanto à retificação da DI, conforme havia se pronunciado a Cosit em Solução
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003658/2007-38

de Consulta Interna no 9/2005 para esclarecer como proceder nesses casos. Transcreve-se o
trecho pertinente:
11.2 – deve ser sobrestado pela DRJ o julgamento de manifestação de inconformidade
contra indeferimento de pedido de restituição fundamentado em retificação de DI até
que seja proferida decisão final no processo de retificação.
É neste contexto que o pedido de retificação da DI foi analisado pela
ALF/Manaus, que abriu procedimento fiscal para apurar a procedência das alegações e intimou o
requerente a apresentar uma série de documentos, cuja análise levou ao indeferimento da
retificação nos seguintes termos, transcritos da Informação Fiscal Saort/ALF/MNS no 37/2013
(fls. 267 a 288):
Verificou-se, todavia, que a signatária – Sra./Srta. SANDRA ELIZABETH MIRANDA
GARCIA– não se encontrava habilitada pelo México a assinar o Certificado de Origem,
conforme relação do “Registro de assinaturas de pessoas habilitadas para emitir
Certificados de Origem” referente à “SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCION
GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR” mexicana, obtida no sítio da ALADI na
internet e autuada às fls. 249 a 266. Ressalte-se que a referida lista abrange inclusive
as pessoas que já foram habilitadas no passado para emissão dos documentos, mas
que hoje não mais o são, inclusive apresentando informação da data em que tais
pessoas deixaram de ser habilitadas.
Este problema com a signatária acarretou a invalidade do documento e o consequente
não cumprimento da obrigação de atestar formalmente a origem das mercadorias objeto
de intercâmbio, cumprindo os requisitos de origem, por meio da apresentação de
Certificado de Origem, obrigação esta prevista no artigo SÉTIMO c/c o artigo DEZ da
Resolução no 252.
No que se refere ao item 2 do termo de intimação, que exigiu a apresentação do
documento denominado “Transportation Entry and Manifest of Goods Subject to
Customs Inspection and Permit”, a interessada esclareceu que tais documentos eram
utilizados apenas para conhecimento do transporte das mercadorias, não sendo exigida
sua apresentação no Brasil e, por essa razão, não possuía os originais. Assim,
apresentou cópias do referido documento apenas em relação a outros processos
administrativos de sua titularidade (vide fls. 229).
A cópia do documento “Transportation Entry and Manifest of Goods Subject to
Customs Inspection and Permit” carreada à fls. 21 dos autos, muito embora careça de
melhor qualidade visual e não permita identificação de ateste da Aduana norte-
americana para as informações, representa documento de entrada da carga nos Estados
Unidos da América e registra “35175-SAO” como destino estrangeiro final das
mercadorias (“Final foreign destination”) e “PANASONIC DA AMAZONIA as RUA
MATRINXA 1155 MANAUS FN BRAZIL” (sic) como consignatária da carga
transportada (“Consignee”).
Não obstante o documento “Transportation Entry and Manifest of Goods Subject to
Customs Inspection and Permit” tenha consignado a carga à Panasonic da Amazônia
S/A, sociedade também pertencente ao grupo Panasonic, registrou São Sebastião/SP
como destino estrangeiro final das mercadorias. Ao mesmo tempo, o conhecimento de
carga das mercadorias as consignou para a “PANASONIC DO BRASIL LTDA,
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 155, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP-
BRAZIL” (vide fls. 22).
Como a interessada realmente possuía, em 2002, estabelecimento empresarial filial
(CNPJ no 04.403.408/0004-08) situado em São José dos Campos/SP, à Rodovia
Presidente Dutra, Km 155, Pista Rio/São Paulo, bairro Limoeiro, o documento
“Transportation Entry and Manifest of Goods Subject to Customs Inspection and
Permit” e o conhecimento de carga acima mencionados atestariam que as mercadorias
já teriam entrado nos Estados Unidos da América tendo o Brasil como destino final e a
interessada como destinatária.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003658/2007-38

Ressalte-se que, muito embora não tenha sido possível identificar o(s) signatário(s)
do documento “Transportation Entry and Manifest of Goods Subject to Customs
Inspection and Permit”, nem, tampouco, se foi realmente submetido à Aduana
norte-americana, a autoridade aduaneira presidente da análise fiscal-processual
não constatou indícios de fraude, de falsidade material ou de falsidade ideológica
no mesmo. A justificativa da interessada para não apresentação do documento original,
que permitiria melhor formação de convicção, teve de ser considerada plausível (vide
fls. 229).
Isto posto, as mercadorias objeto deste processo não atenderam cumulativamente a
todas as condições enunciadas acima, para fruição da preferência tarifária regional no
âmbito da ALADI, tendo falhado sobretudo no que tange à comprovação de origem
através de Certificado de Origem expedido de acordo com as regras estabelecidas
na Resolução no 252/1999 do Conselho de Representantes da ALADI.
Não se realizou, assim, nos termos do art.45, II da IN SRF n° 680/2006, a
retificação da DI no 02/0500885-7, registrada em 06/06/2002, decorrente do pedido
de repetição de indébito, por não estar de acordo com a documentação presente
nos autos e a legislação aplicável à espécie. (grifado)
Um dos aspectos que destaco é que a ALF/Manaus, competente para se
pronunciar sobre a retificação da DI, analisou as razões de decidir da ALF/Santos, assim como as
contrarrazões do contribuinte, e findou por concordar com suas ponderações sobre a
possibilidade de a carga transitar por terceiro país não integrante da Aladi, apesar de restar ainda
alguma dúvida sobre a documentação apresentada. Como consignado no trecho acima, na
ausência de indício de fraude, teve de ser considerada plausível a documentação juntada. Em
suma, a ALF/Manaus deu razão ao contribuinte quanto a esse ponto.
Entretanto, detectaram que o Certificado de Origem, documento base para a
concessão da preferência tarifária, foi assinado pela Sra. Sandra Garcia, pessoa que nunca esteve
autorizada pelo México a fazê-lo, sendo, assim, desconsiderado. Na ausência de um certificado
de origem válido, concluíram que não foram atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
obrigatórios para a fruição da preferência tarifária e, por consequência, negado o pedido de
retificação.
Aferir a legalidade de documentos que suportam um pedido de contribuinte é
obrigação da Administração Fazendária. A ALF/Manaus é a unidade preparadora para fins de
decisão sobre a retificação da DI e deve se pronunciar sobre todos os aspectos relacionados ao
pedido.
Assim, absolutamente correto o procedimento da DRJ, que procedeu ao
julgamento com base nas duas decisões, Informação Fiscal Saort/ALF/MNS no 37/2013 e
Despacho Decisório no 170/2011, extraindo de cada uma o que era de sua própria esfera de
competência. Além de tudo, a relatora elaborou um voto minucioso e técnico, no qual abordou
todos os argumentos aventados ao longo do processo (fls. 293 a 303).
Por fim, caso não se concorde com o raciocínio até aqui desenvolvido, ainda
tenho a dizer que, mesmo que a ALF/Manaus não tivesse apontado que o certificado de origem é
inválido, este Colegiado poderia fazê-lo, de ofício, porque se trata de aferição da validade de
documento probatório apresentado pela Recorrente, sem olvidar que se trata de matéria de ordem
pública. Não nos esqueçamos de que se analisa um pedido de restituição, situação na qual recai
sobre o requerente o ônus probatório, sendo inimaginável que se pretenda excluir desta instância
a possibilidade de avaliar a prova carreada aos autos.
Pelos motivos expostos, afasto a preliminar de nulidade.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003658/2007-38

2. Do Mérito
Alega a recorrente que o Certificado de Origem que ampara esta importação foi
assinado pelo Sr. Roberto Montero Ponce, e não pela Sra. Sandra Garcia, como indicou a
ALF/Manaus, e junta cópia à fl. 455 para demonstrar sua afirmação.
A análise dessa cópia, trazida no Recurso Voluntário para afastar a conclusão
alcançada anteriormente, em verdade faz prova contra a Recorrente, pois nos mostra que foi
emitida para outra DI.
O documento da fl. 455, de fato assinado pelo Sr. Ponce em julho/2002, refere-se
à mercadoria constante da fatura no T0639, emitida no México, e da fatura no PC07201, emitida
nos EUA em 28.06.2002. Como corretamente afirmado pela Recorrente, o nome do Sr. Ponce
consta da relação de signatários autorizados pelo governo mexicano, no período de 2001 a 2008,
mas não é a sua assinatura que consta do Certificado de Origem da importação do presente
processo.
Pelos documentos de instrução do pedido de retificação, juntados pelo próprio
interessado ao formalizar o processo, a DI que se analisa foi amparada pelas faturas no T0565 e
PC no 06825 (fls. 20 e 237). Ademais, a DI foi desembaraçada em junho/2002, sendo impossível
aplicar-se a ela um certificado de origem emitido em julho/2002, ou seja, após o desembaraço
aduaneiro da mercadoria (fls. 12 e 455).
Assim, tendo em vista que o Certificado de Origem juntado ao Recurso
Voluntário não foi emitido para a declaração destes autos, não se presta a fazer prova para este
processo.
No nosso caso, como apontado pela ALF/Manaus, o Certificado de Origem foi
assinado pela Sra. Sandra Garcia, que nunca esteve apta a assinar tal documento pelo México.
Por conseguinte, deve ser desqualificado por desatender requisito essencial para a validade de
qualquer documento: ser assinado por quem de direito. Faço consignar que procedi à verificação
no sítio da Aladi para confirmar tal conclusão.
A aplicação de preferência tarifária a uma importação implica o atendimento
cumulativo de todas as condições estabelecidas na legislação de regência, dentre elas a
apresentação de certificado de origem válido, sem o que deve ser desconsiderado.
Tal determinação consta da Instrução Normativa SRF no 149/2002, que dispõe
sobre os procedimentos de verificação e controle de origem, vigente à época dos fatos, e da qual
se transcreve o trecho pertinente:
Art. 10. O Certificado de Origem apresentado será desqualificado pela autoridade
aduaneira, para fins de reconhecimento do tratamento preferencial, quando ficar
comprovado que não acoberta a mercadoria submetida a despacho, por ser originária de
terceiro país ou não corresponder à mercadoria identificada na verificação física,
conforme os elementos materiais juntados, bem assim quando:
I - contiver rasuras, correções, emendas ou campos não preenchidos, com exceção
daqueles reservados às observações e à identificação do consignatário;
II - tiver sido emitido anteriormente à data da respectiva fatura comercial ou após
sessenta dias da sua emissão; ou
III - tiver sido firmado por entidade ou funcionário não autorizado.
Parágrafo único. Na hipótese de desqualificação do Certificado de Origem, a
importação ficará sujeita à aplicação do tratamento tributário estabelecido para
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.148 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003658/2007-38

mercadoria originária de terceiro país, mediante a constituição do correspondente
crédito tributário em Auto de Infração. (grifado)
Em relação às decisões favoráveis colacionadas, não possuem a mesma situação
fática. A decisão que aqui se toma não decorre de interpretação jurídica divergente – não se
discorda do entendimento de que a mercadoria pode transitar por terceiro país desde que
atendidas as condições previstas na legislação. O que ocorre é que neste processo específico
temos um vício insanável – a assinatura do certificado de origem por pessoa não autorizada.
Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital